Tribunal: TJSP
Processo: 0005549-64.2016.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005549-64.2016.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante LUAN MICHEL PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005549-64.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 2996
2
VOTO no 2996
E.D. no 0005549-64.2016.8.26.0637/50000
EMBARGANTE: Luan Michel Pereira da Silva
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito
infringente, por mera discordância em relação ao seu
resultado, o que é inadmissível
Prequestionamento

Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por LUAN MICHEL PEREIRA DA SILVA, em face do Acórdão de
fls. 204/210 que deu provimento ao seu apelo, “a fim de que o réu passe
a figurar como condenado, por incurso no artigo 129, § 1o, II, do
Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
09 (nove) dias-multa, em regime inicial aberto.”.
Alega a embargante, em síntese, que, houve
omissão e contradição no V. Aresto embargado, na dosimetria da pena,
ensejando a causa de diminuição em seu patamar máximo, ou seja, em
1/3 (um terço). Destaca ainda, que o embargante confessou a prática do
delito, movido por relevantes valores morais, o que ensejaria na
atenuação da pena. Requer: a) que receba os presentes embargos e, dê
provimento para declarar a CONTRARIEDADE oposta para a devida
diminuição da pena em 1/3, por ser medida que se impera; b) Reconheça
ainda, a OMISSÃO acima exposta, resultando na aplicabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005549-64.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 2996
3
institutos da legítima defesa e, subsidiariamente, a atenuante de
confissão; c) Prequestionamento da matéria, para eventual interposição
de Recursos Superiores.
É o relatório.
Não
há
qualquer
ambiguidade,
omissão,
contradição ou obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 204/210, em relação
aos aspectos relevantes, foi explícito e extenso na fundamentação, com
exposição clara, expressa e inequívoca, sem incorrer em nenhuma
suposta omissão.
Note-se que as questões levantadas no presente
embargos, não foram levantadas pela Defesa em sede de Apelação.
Portanto, tudo foi devidamente explanado e
fundamentado, valendo destacar que a leitura integral do Acórdão
embargado é indispensável para sua perfeita compreensão.
Em que pese o inconformismo do embargante,
cumpre observar, outrossim, mostrar-se inadmissível que pretenda, se
valer dos presentes embargos para reforma do decidido, com efeito
infringente, apenas porque o Acórdão não lhes foi favorável no ponto
em tela.
Fica patente que, por via transversa, o
embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005549-64.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 2996
4
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado que
lhe restou desfavorável a fim de que as questões suscitadas sejam
solucionadas de acordo com as teses que julga corretas, o que não
se coaduna com as finalidades dos embargos de declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como resultado
da presença de omissão, obscuridade ou contradição, vícios a
serem corrigidos no acórdão embargado, e não da simples
interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 13.995/DF,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j.
25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Diante do exposto, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
Relatora